Tribunal: CARF
Processo: 13609.001514/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001514/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.606 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
OSMAR FERNANDES CALONGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-18.086,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 209/217) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
157/168).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001514/2007-60
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

(...)
Cientificado do lançamento em 29/11/2007, AR de fl. 167, em 18/12/2007, o
contribuinte, por meio de representante, fl. 175, apresenta impugnação, fls. 172 a 174,
instruída com os documentos de fls. 176 a 202, arguindo em síntese que:
• a razão da glosa foi o fato de a CLIDEM não ter reconhecido o autuado como
tomador dos serviços por ela prestados, não obstante tenha emitido de forma legal as
correspondentes notas fiscais e declaração da prestação dos serviços;
• tanto em relação à CLIDEM, quanto em relação aos demais prestadores,
ocorre bis in idem, tendo em vista que as importâncias glosadas lhes foram pagas e
constaram das declarações de cada um deles;
• a CLIDEM concordou com o Auto de Infração contra ela lavrado, requerendo
apenas a redução da multa;
• declarações firmadas pela CLIDEM e pelas profissionais atestando a prestação
dos serviços e respectivos pagamentos instruem a impugnação;
• a jurisprudência do Tribunal Regional Federal milita em favor de suas teses,
conforme ementas transcritas.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
No caso, a glosa das despesas médicas que teriam sido pagas à CLIDEM,
conforme se verá a seguir, acertadamente ensejou a aplicação da multa qualificada.
Consta da Representação Fiscal encaminhada à DRF/Sete Lagoas/MG pela
DRF Juiz de Fora% fls. 11 a 14, que:
(...)
Do Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 154 a 158, que integra o Auto de
Infração, extraem-se as informações assim substanciadas:
"O Sr. Luciano Dilly de Medeiros, CPF 629.262.506-06, responsável legal pela empresa
CLIDEM - Assistência Odontológica Ltda., CNPJ 02.656.25510001-32, ambos
fiscalizados pela DRF Juiz de Fora, não reconheceu ter prestado qualquer serviço
odontológico, em nome dele ou da sua empresa, ao Sr. Osmar Fernandes Calonge
conforme demonstrado na Representação Fiscal da DRF Juiz de Fora, especificamente
nas fls. 15 a 59. "
"Adicione-se como indício o fato dos valores dos recibos declarados serem elevados, na
faixa de R$ 160,00 a R$ 2.500, 00, vide fls. 75 a 90. A alegação de pagamento em
moeda corrente sem a comprovação do saque correspondente não é razoável, menos
ainda quando o contribuinte, sob fiscalização da Receita Federal do Brasil fora
especificamente intimado para este fim.
A declaração supostamente emitida pela CLIDEM Assistência Odontológica Ltda.
padece do mesmo vicio, não está amparada pela comprovação inequívoca do dispêndio
realizado. Não há, ainda, comprovação de que a declaração tenha sido efetuada pelo
representante legal da empresa. Este, ao contrário, declarou em procedimento de
fiscalização anterior não ter recebido qualquer valor e não reconhecer qualquer serviço
prestado por ele ou sua empresa que não aqueles confessados à época. Vide
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

Representação Fiscal que serviu de base ao inicio da presente fiscalização e
especificamente as declarações firmadas nas fis. 43 a 54. Configura, portanto, ação
dolosa,
tanto
do
emitente
da
Nota
Fiscal
—
CLIDEM
ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA LTDA. — por tê-la emitido sem a contraprestação do serviço
quanto do que se beneficiou da mesma Sr. Osmar Fernandes Calonge.
Conforme demonstrado na representação fiscal da DRF Juiz de Fora de fis. 11 a 14 e
listagens que a acompanham, assim como no Relatório de Auditoria Fiscal de fis. 154 a
158, as declarações do Sr. Luciano Dilly de Medeiros, responsável pela CLIDEM,
atestam que ele não prestou serviço odontológico, em nome dele ou da sua empresa, ao
autuado ou a seus dependentes, eis que na relação mensal dos clientes atendidos durante
os anos de 2002 e 2003 não figuram o nome do contribuinte ou de seus dependentes.
(...)
Considerando que os fatos verificados e relatados na representação fiscal da
DRF Juiz de Fora, bem assim no Relatório de Auditoria Fiscal de fis. 154 a 158,
constituem indícios veementes da inidoneidade dos i ,recibos e notas fiscais emitidos
pela CLIDEM utilizados como dedução para a apuração da base de cálculo do imposto
pelo contribuinte, é lícito ao Fisco tomar o seu conteúdo como elemento de prova
hábil para efetuar a glosa e aplicar a multa de oficio qualificada.
Tais fatos transferem para o contribuinte o ônus da prova da validade dos
recibos e das notas fiscais. Meras declarações da CLIDEM, fis. 151/152, não são
suficientes para lhes assegurar a veracidade das informações, sendo necessário que o
contribuinte faça prova da efetividade do serviço prestado e do pagamento efetuado, o
que não logrou fazer.
Além disso, em relação às declarações da CLIDEM, observa-se que a
fiscalização constatou que "A declaração supostamente emitida pela empresa
CLIDEM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. padece do mesmo vício, não está
amparada pela comprovação inequívoca do dispêndio realizado. Não há ainda
comprovação de que a declaração tenha sido efetuada pelo representante legal da
empresa. Este, ao contrário, declarou em procedimento de fiscalização anterior não
ter recebido qualquer valor e não reconhecer qualquer serviço prestado por ele ou
sua empresa que não aqueles confessados à época ", como se vê do Relatório de
Auditoria Fiscal de fis. 154 a 158, já transcrito neste voto.
Verifica-se portanto que não cuidou o autuado de trazer aos autos durante o
procedimento fiscal, apesar de intimado, tampouco nesta fase, elementos de prova
para contradizer o entendimento da fiscalização, demonstrando que os serviços
profissionais foram prestados (por exemplo, mediante laudo pericial odontológico),
bem assim que os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados
(cheques ou saques coincidentes em datas e valores com as notas fiscais ou recibos,
depósitos bancários, etc.).
(...)
Destarte, a documentação produzida nos autos, tanto em relação à CLIDEM,
quanto em relação aos demais profissionais, não é robusta o bastante para infirmar a
autuação, pois não comprova, de forma inequívoca, a materialidade dos pagamentos
vinculados à efetiva prestação dos serviços correspondentes nos anos-calendário em
questão.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

O autuado argui também a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que
os prestadores dos serviços teriam oferecido à tributação as receitas/rendimentos
correspondentes às despesas médicas glosadas.
A tributação das receitas pelos prestadores dos serviços constitui forte indício
da prestação dos respectivos serviços. Entretanto, tal tributação, por si só, não garante
a dedutibilidade das despesas médicas na declaração das pessoas físicas, já que ela
está condicionada a efetiva prestação do tratamento médico e a vinculação do
pagamento ao serviço prestado.
No entanto, no presente caso, o autuado sequer logrou demonstrar que os
serviços foram prestados ou que os correspondentes pagamentos teriam sido
efetuados, nem tampouco comprovou a tributação das receitas pelos supostos
prestadores dos serviços.
Observe-se que as despesas médicas relativas à CLIDEM, cuja indedutibilidade
ora se mantém, não constituíram receitas da empresa, como se vê do item 2 da
Representação Fiscal encaminhada à DRF/Sete Lagoas/MG pela DRF Juiz de Fora%
fls. 11 a 14:
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 227/229), A recorrente, basicamente, se
insurge contra e decisão de piso e reitera seus argumentos a fim de ver provido o seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 30.840,00
Mérito
O recorrente, em síntese, alega que apresentou as notas fiscais e recibos, emitidos
de forma legal, referentes aos serviços prestados, junta também declarações das prestações de
serviços.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

O Sr. LUCIANO DILLY DE MEDEIROS ... responsável legal pela empresa
CLIDEM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA... não reconheceu ter prestado
qualquer serviço odontológico, em nome dele ou da sua empresa, ao Sr. OSMAR
FERNANDES CALONGE ...
Tendo em vista a apresentação das cópias de notas fiscais de serviço da
CLIDEM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. e tendo em vista a declaração
firmada pelo Sr. LUCIANO DILLY DE MEDEIROS...
...foi lavrado novo "Termo de Intimação Fiscal" em 18/10/2007 (fl. ~àí)
encaminhado ao Sr. OSMAR FERNANDES CALONGE o intimando a:
"... comprovar, dentro do prazo de 5 (CINCO) dias úteis contados da data de
ciência deste termo, o efetivo pagamento pelos serviços prestados e descritos nas
cópias das Notas Fiscais em anexo...."
...Quanto às demais "despesas médicas" declaradas e não comprovadas o
contribuinte foi reintimado...
Em 30/10/2007 foi lavrado novo "Termo de Intimação Fiscal" reintimando o Sr.
OSMAR FERNANDES CALONGE a:
"... comprovar, dentro do prazo de 5 (CINCO) dias úteis contados da data de
ciência deste termo, o efetivo pagamento pelos serviços prestados e descritos nas
cópias dos Recibos e das Notas Fiscais em anexo."
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente apresentou somente os recibos médicos e declarações (e-fls.
182/204) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos e as declarações,
por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação
de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou qualquer outro elemento que pudesse
dar convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços, por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante do
termo de verificação fiscal entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos com aqueles profissionais, e, neste caso,
mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de
piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001514/2007-60

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital